Tribunal: STF
Processo: RE 104408
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-05
Data de publicação: 1988-04-05

Ementa:
- DISSIDIO COLETIVO. ACORDO SUPERVENIENTE, CELEBRANDO ENTRE OS ORA
RECORRENTES, NÃO SÓ PARA A DESISTENCIA DE AÇÕES DE CUMPRIMENTO, MAS
TAMBÉM PARA A EXCLUSAO DO BANCO DO BRASIL S.A. DE QUAISQUER
CONVENÇÕES E DISSIDIOS COLETIVOS QUE, ENVOLVENDO SINDICATOS DE
BANCOS E BANCARIOS, HAJAM SIDO FIRMADOS ANTERIORMENTE OU DURANTE O
PRAZO DE VIGENCIA DESSE ACORDO EM RELAÇÃO AOS CONTRATANTES.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS TIDOS POR PREJUDICADOS, JULGANDO-SE EXTINTO
O PROCESSO DE DISSIDIO COLETIVO (ART. 269, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL), SUSCITADO PELOS PRIMEIROS RECORRENTES COM RELAÇÃO
AO SEGUNDO RECORRENTE.